Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728230-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que apresente resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator